Tribunal: TJES
Processo: 5005804-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005804-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIVANIA BRITO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005804-86.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RECORRIDO: LUCIVANIA BRITO DE OLIVEIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPAÇÃO DO FORNECIMENTO. ALIMENTOS QUE ESTRAGARAM NA GELADEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LUCIVANIA BRITO DE OLIVEIRA em face de EDP ESCELSA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é titular da instalação de nº 0001362516. Informa que, não obstante a regularidade do pagamento das faturas mensais, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem qualquer aviso ou justificativa prévia pela demandada, resultando na perda de alimentos armazenados devido à falta de energia.

A requerida informa, no id.42515447, que a unidade consumidora sofreu uma interrupção de emergência no fornecimento de energia elétrica no dia 18/03/2023, iniciada às 12h31 e encerrada às 14h50 do dia 19/03/2023. A interrupção foi resultado da queima do transformador responsável pela alimentação da rede de baixa tensão que abastece o circuito conectado à instalação.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

na condição de concessionário de serviço público, como no caso, responde objetivamente pela reparação de dano causado ao consumidor;

A parte requerida não comprovou, por meio de prova inequívoca, qualquer excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia;

As alegações do autor são verossímeis, ainda mais considerando o caráter essencial do serviço, o que torna o contexto narrado na inicial ainda mais dramático, somado ao fato que não há evidências que justifiquem a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tornando incontroverso que o interrompimento de energia foi imotivado.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, lucros cessantes, não entendo devido, pois, em não há provas claras sobre o que foi perdido diante da ausência do fornecimento de energia

Com esses fundamentos,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos Autorais, tendo condenado a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

A unidade consumidora vinculada à instalação de número 0001362516 sofreu uma interrupção de emergência no fornecimento de energia elétrica no dia 18/03/2023, iniciada às 12h31 e encerrada às 14h50 do dia 19/03/2023, conforme registrado na ordem 9468985-1;

A Recorrida indica uma perda de alimentos no valor exorbitante de R$ 15.000,00, porém, não apresenta nenhuma nota fiscal de aquisição dos produtos, fotos da geladeira ou detalhamento dos alimentos supostamente perdidos;

Sem prejuízo de todo o alegado, não há como cogitar qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa Ré. Conforme amplamente demonstrado em sede de Contestação, posto que todos os atos praticados foram em conformidade com os Regulamentos da Agência Regulamentadora ANEEL.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a Recorrente sequer nega que a interrupção se deu por queima de um transformador, ou seja, sem qualquer contribuição dos consumidores. Além disso, a falta de energia perdurou por mais de 24 horas, sendo evidente a caracterização de danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado e razoável.

Quanto à argumentação referente à danos materiais, não possuem dialeticidade, pois tal pedido foi julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)